Tribunal: TJDFT
Processo: 0746662-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora. Remuneração e proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Assimetria financeira e econômica. Pessoa jurídica e pessoa natural. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indefere pedido de penhora de verba salarial, diante da constatação de que a remuneração percebida é inferior aos parâmetros legais e jurisprudenciais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida, ante a não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, inc. IV, visa resguardar a dignidade e o mínimo existencial, protegendo vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses do §2o, relativas a prestação alimentícia ou valores superiores a cinquenta salários mínimos.
4. A jurisprudência do STJ admite mitigação excepcional dessa impenhorabilidade, desde que preservada a subsistência do devedor, observada a proporcionalidade e demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial (STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP).
5. O escalonamento de penhora usualmente aplicado pela 3a Turma tem como premissa a simetria financeira entre as partes, adequado a litígios entre pessoas naturais, não sendo compatível com hipóteses em que há acentuada assimetria econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural.
6. A ausência de elementos que demonstrem má-fé, abuso de direito, fraude ou percepção de valores superiores ao limite de cinquenta salários mínimos impede o afastamento da regra geral de impenhorabilidade legalmente fixada.
7. A legislação consumerista reforça a necessidade de proteção da parte vulnerável, especialmente quando configurada disparidade econômica entre pessoa jurídica credora e pessoa natural devedora, tornando inaplicáveis precedentes de mitigação voltados a relações simétricas ou sem vulnerabilidade evidenciada.
8. A renda mensal percebida situa-se muito abaixo dos limites legais e jurisprudenciais, não excedendo cinquenta salários mínimos, sendo indevida a penhora por comprometer o patrimônio mínimo protegido pela ordem jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Embora a jurisprudência do STJ tenha mitigado a impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, a verba salarial mantém-se impenhorável, à luz do CPC, art. 833, inc. IV e §2o, quando não configuradas as hipóteses legais de exceção, especialmente diante da assimetria econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural e da necessidade de preservação do mínimo existencial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, X, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 24.02.2022, TJDFT APC 0734082-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 03/12/2025.